Tribunal: TJSP
Processo: 1194099-07.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Locação de imóvel residencial. Ação de rescisão contratual com pedidos cumulados de devolução dobrada de valores pagos e indenização por danos materiais e morais. Ação julgada parcialmente procedente. Validade da cobrança do aluguel pago do mês impugnado pela locatária. Restituição em dobro de valores que era mesmo indevida. Indenização por danos morais que, ademais, não se mostrava mesmo devida

Ementa:
Locação de imóvel residencial. Ação de rescisão contratual com pedidos cumulados de devolução dobrada de valores pagos e indenização por danos materiais e morais. Ação julgada parcialmente procedente. Validade da cobrança do aluguel pago do mês impugnado pela locatária. Restituição em dobro de valores que era mesmo indevida. Indenização por danos morais que, ademais, não se mostrava mesmo devida ante a inocorrência de repercussão no plano dos direitos da personalidade. Disposição acerca das verbas de sucumbência que não comporta alteração. Sentença mantida. Recurso desprovido.